Tribunal: TJDFT
Processo: 0730477-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730477-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T &amp; K CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por T &amp; K Construções, Empreendimentos e Incorporações Ltda contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo Condomínio Quintas das Águas (Av. Jequitibá Lote 485 Aguas Claras), em que o d. juízo a quo determinou a atualização da planilha do débito de acordo com o art. 523, caput, §2o, do CPC, deixando de reconhecer o cumprimento integral da obrigação de pagar (ID 29231842 – p. 85). Em suas razões recursais, aduz a recorrente, em suma, que após determinações de emenda da petição de cumprimento de sentença, fora intimada para cumprir a obrigação de pagar (astreintes e despesas processuais), porém, por entender que o agravado não atendeu ao comando do art. 524 do CPC, haja vista a inexistência de indicação e comprovação das despesas processuais, cerceando o próprio direito de defesa da executada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de chamar o feito à ordem, juntamente com comprovante de depósito do valor incontroverso relativo às astreintes. Destaca que o credor não apenas deixou de juntar os comprovantes das despesas a serem ressarcidas, como sequer indicou os números dos documentos (ID’s), a fim de que a agravante pudesse, efetivamente, exercer o seu direito de impugnação ou não, ou mesmo o pagamento integral no prazo do art. 523 do CPC. Informa que a impugnação foi rejeitada sob o fundamento de que a executada teria se valido de argumentos genéricos, contudo, na mesma decisão, a magistrada concedeu à recorrente, com fulcro no princípio da cooperação, prazo suplementar de 5 (cinco) dias para pagamento do saldo remanescente, referente às despesas processuais. Argumenta que apesar de o agravado ter demonstrado tais créditos de forma extemporânea, prontamente realizou o depósito do saldo residual, enquanto a magistrada de primeiro grau, ignorando por completo o prazo concedido para que a agravante de boa-fé complementasse o pagamento, acolheu o pedido do exequente de incidência das penalidades previstas no art. 523, caput, §2o, do CPC. Ressalta que a infinidade de prazos concedidos ao agravado é desproporcional frente à imposição literal do rigor da lei contra a agravante. Discorre sobre os princípios insculpidos nos artigos 3o, §3o, 5o e 6o, todos do estatuto processual. Questiona como pode o agravado insistir no prosseguimento da execução, pugnando pela aplicação das penalidades processuais previstas no art. 523 do CPC, sendo que ele mesmo deu causa ao não pagamento pela ausência de comprovação tempestiva das despesas processuais. Por fim, assevera que houve o adimplemento substancial da obrigação de pagar (R$146.088,00), o que por si só demonstra cabalmente a boa-fé no cumprimento de suas obrigações. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a realização dos atos expropriatórios até o julgamento do presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se o cumprimento integral da obrigação de pagar, com a condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários recursais. Preparo recolhido (ID 29231838 e ID 29231839). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pela agravante. Compulsando os autos, observa-se que a obrigação de pagar inclui duas condenações: astreintes e ressarcimento das despesas processuais adiantadas pelo exequente, na proporção de 85% (custas, perícia judicial e honorários advocatícios), conforme sentença e acórdão acostados aos IDs 68917586 e 92855600 dos autos de origem. Acerca do cumprimento da sentença definitiva que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o ; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Em relação às despesas processuais, objeto da presente controvérsia, verifica-se que o agravado utilizou a ferramenta de cálculo disponibilizada no site deste Tribunal de Justiça, o que torna dispensável a indicação das informações descritas nos incisos II, III, IV e V do artigo 525 do estatuto processual, consoante bem anotado pela magistrada a quo (ID 29231842 – p. 11). Com efeito, o agravado instruiu a petição de cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo a data do recolhimento de cada despesa e respectivo valor-base (ID 29231842 – p. 21/25). A agravante, por sua vez, impugnou o saldo remanescente relativo às “despesas processuais”, defendendo a inexigibilidade da obrigação de pagar, “em razão da ausência de demonstração da origem do crédito, índices e juros, vez que a Parte Credora não se incumbiu de apresentar ou ao menos indicar em sua manifestação os comprovantes dos pagamentos citados em sua suscinta (sic) planilha de cálculos, que consequentemente impossibilitou o pleno exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa da Executada.” (ID 29231842 – p. 39) Ora, a origem do crédito pode ser aferida nos próprios autos do processo de conhecimento, porquanto corresponde às despesas processuais. No que tange aos índices e juros, desnecessária a sua indicação em razão da utilização da ferramenta de cálculos disponibilizada por este Tribunal de Justiça. De fato, embora sucinto, o demonstrativo trazido pelo agravado contêm as informações necessárias para apuração do valor devido, sendo despicienda a indicação dos números dos documentos, pois, tendo sido pagas nos próprios autos, bastava que a agravante seguisse as datas indicadas para conferir cada valor. Nesse sentido, acertada a decisão de primeiro grau que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, assim consignou (ID 29231842 – p. 52): (...) não há qualquer necessidade de a parte juntar novamente documentos que já foram coligidos aos autos em momento anterior, como demonstrou a parte impugnada no ID 101143962 - Pág. 2. Ademais, os cálculos foram realizados pelo sítio do tribunal e suficientemente explanados no ID 98452565, inclusive com a data de cada pagamento. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa. Aliás, o Código de Processo Civil dispõe expressamente a necessidade da impugnação versando sobre excesso de execução vir acompanhada de demonstrativo de cálculo atualizado, sob pena de rejeição liminar da impugnação, se o excesso for seu único fundamento. Outrossim, a apresentação de impugnação não impede a prática de atos expropriatórios. Nesse sentido, vale conferir os seguintes dispositivos legais: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. § 2o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 . § 3o Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229. § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. (grifo nosso) Destarte, efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput do artigo 523 do CPC, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante, de sorte que a decisão agravada encontra-se em absoluta consonância com o ordenamento legal. Registre-se, por derradeiro, que o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, visa conferir celeridade e eficácia à prestação jurisdicional. Sendo assim, cabe ao magistrado, considerando a apresentação de impugnação genérica sob a frágil assertiva cerceamento de defesa, invocar o princípio da cooperação como forma de zelar pela efetiva resolução do processo, o que não significa desconsiderar a expressa disposição contida no art. 523, §2o, do CPC, como tenta fazer crer a agravante. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora